Tribunal: CARF
Processo: 10950.721535/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721535/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.053 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
ELIANE NASCIMENTO SILVA COSTA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA E SEM PARCELAMENTO ATIVO.
Cabível a exclusão do Regime Tributário do SIMPLES NACIONAL do
Contribuinte que permanece com débito de exigibilidade não suspensa e sem
parcelamento ativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/MGA no 926985, 03 de setembro de 2014 (e-fl. 9), motivado,
faticamente, pela constatação da existência de pendências fiscais com exigibilidade não suspensa
(dividas relativas ao SIMPLES Nacional já inscritas em dívida ativa).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721535/2015-27
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.053 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721535/2015-27

Cientificado do teor do Ato supra, a contribuinte opôs a sua manifestação de
inconformidade em que, resumidamente, alega ter efetuado o parcelamento das dívidas que,
sustenta, teriam dado azo a sua exclusão do regime em tela.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ, inicialmente, decidiu por converter o
julgamento em diligência para que a DRF, resultando na prolação do despacho de e-fl. 20, por
meio do qual a Unidade de Origem informou que “a empresa não regularizou todos os débitos
geradores do ADE”, o qual, outrossim, não continha qualquer vício de ordem material ou formal.
Diante da informação supra, a DRJ de Fortaleza houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo incólume o ADE objeto deste feito.
As razões contidas no acórdão foram sintetizadas na ementa cujo teor se reproduz abaixo:
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA E SEM PARCELAMENTO ATIVO.
Cabível a exclusão do Regime Tributário do SIMPLES NACIONAL do
Contribuinte que permanece com débito de exigibilidade não suspensa e sem
parcelamento ativo.
A insurgente foi cientificada do julgamento acima em 25/11/2016 (AR de e-fl.
28), tendo interposto o seu recurso voluntário em 15/12/2016 (e-fl. 30). Nas suas razões de
inconformismo, a interessada sustentada, de forma bem mais objetiva, que não teria sido
notificada, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sobre as dívidas que se encontravam
sob a sua gestão. Esclarece, assim, que levantou e quitou todas as dívidas que se encontravam
pendentes no sistemas da Receita Federal, mas que não tinha conhecimento daquelas dívidas
inscritas em Divida Ativa da União - DAU.
Pediu, então, que a PGFN foi instada a trazer “a prova da regular notificação do
lançamento tributário” e, ao final, requereu o cancelamento do ADE.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento.
E, diga-se, mesmo quanto aos argumentos deduzidos no recurso voluntário, que,
em princípio, seriam inovadores, dado que não trazidos por ocasião da manifestação de
inconformidade, o apelo merece seguimento.
Isto porque, a causa de pedir inicialmente deduzida, no sentido de que as dívidas
teriam sido parceladas, foi rechaçada, apenas, pela DRJ, trazendo, ainda que por força da análise
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.053 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721535/2015-27

realizada pela SACAT (e-fl. 20), argumentos sobre os quais o contribuinte, até então, não teve a
oportunidade de se pronunciar. Em linhas gerais, as alegações contidas no apelo manejado pelo
contribuinte, por se contraporem à fatos ou razões trazidas na instância a quo, atenderia aos
preceitos do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72.
Assim, tomo conhecimento do remédio interposto.
II
MÉRITO.
Tratando a questão de forma bastante objetiva, a alegação trazida no apelo revolve
a inexigibilidade das exigências ante uma pretensa não notificação do contribuinte sobre o
lançamento tributário (apesar do contribuinte sustentar, inicialmente, que não teria sido
cientificado das dívidas inscritas em DAU).
Destaque-se, neste particular, que o contribuinte não discute a existência das
pendências que, efetivamente, causaram a sua exclusão; afirma, apenas, que tais pendências não
conformariam a hipótese tratada pelo art. 17, V, da LC 123/06, uma vez que inexigíveis, ante o
não cumprimento dos preceitos do art. 145, caput, do CTN (ausência de notificação do
lançamento).
O problema, entretanto, é que as pendências objetos deste processo foram, de fato,
inscritas na DAU e isso, per se, faz pender sobre elas a presunção de regularidade. Com efeito, a
teor dos preceitos da Lei 6.830/91, art. 2o, a predita inscrição se traduz em atividade de controle
de legalidade a ser exercida sobre os atos que dão ensejo às obrigações fiscais que comporão o
rol da dívida ativa (controle este, atualmente, exercido pelas procuradorias públicas - in casu,
pela PGFN). Nesta esteira, a consequência destacada no início deste parágrafo se encontra, como
consentâneo dos preceitos do art. 2o, retro, estampada, explicitamente, no art. 3o do mencionado
diploma legal, que dispõe, verbis:
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Ainda que a prova de fato negativo, como exposto pelo contribuinte, seja,
efetivamente, complexa e de difícil realização, há, aqui, uma presunção de que houve,
efetivamente, a constituição regular das dívidas relativas ao Simples (que, aliás, conjectura-se,
sequer deve ter sido objeto de lançamento – é bem provável que este valor tenha sido confessado
pela contribuinte).
Por isso, inclusive, que o pedido do contribuinte (para instar a PGFN a comprovar
a efetiva e regular notificação do lançamento) é despropositado. Ainda que isso fosse, de fato
comprovado aqui, as dívidas inscritas na DAU lá continuarão incólumes e exigíveis, porque a
sua constituição e exigência não estão sendo objeto de questionamento perante quem, de fato,
detem poder para revisá-las.
Seja como for, até segunda ordem, os débitos em questão são regulares... Neste
diapasão, ainda que se pudesse identificar um possível vício formal no ato de lançamento (por
conta de intimação “não regular”), semelhante questão deveria ter sido aventada pela empresa na
esfera própria (ou perante o Poder Judiciário ou, quiçá, perante a Procuradoria Geral da Fazenda
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.053 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721535/2015-27

Nacional, por meio, v.g., do pedido de revisão a que alude o art. 6, II, “b”, da Portaria/PGFN de
no 33/2018 ou aquela que a precedeu).
Até lá, a dívida inscrita na DAU é presumidamente líquida, certa e,
principalmente, exigível.
Outrossim, atestado que tais dívidas não foram objeto de qualquer outra medida
(inclusive parcelamento) tendente à suspensão de sua exigibilidade (ou extinção, que o seja), a
exclusão da recorrente do SIMPLES Nacional se impunha, estando, assim, corretos tanto a
Unidade de Origem (quanto a emissão do ADE), como a DRJ (ao manter incólume o aludido
Ato).
Nada a prover, portanto.
III
CONCLUSÃO.
A luz dos exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital